Tribunal: TCU
Processo: 033.709/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação parcial de despesas de convênio.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em razão da impugnação parcial da prestação de contas da Fundação de Gestão e Inovação - FGI referente ao Convênio 2.666/2005 (Siafi 532046). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Crea Antônia de Almeida Faria e excluí-la do polo passivo da presente tomada de contas especial; 9.2. julgar irregulares as contas de Aiporê Rodrigues de Moraes e da Fundação de Gestão e Inovação e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 15/8/2007 4.170,00 9/12/2008 91.281,98 7/2/2009 121,88 9.3. julgar irregulares as contas de Paulo Celso dos Reis Gomes e de Ronaldo do Monte Rosa e condená-los, em solidariedade com a Fundação de Gestão e Inovação, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 8/1/2009 12.538,98 9.4. aplicar, individualmente, à Fundação de Gestão e Inovação e a Aiporê Rodrigues de Moraes a multa de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), bem como de R$ 1.000,00 (mil reais), individualmente, a Paulo Celso dos Reis Gomes e a Ronaldo do Monte Rosa, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, à Financiadora de Estudos e Projetos e à Procuradoria da República no Distrito Federal.